Tribunal: TRF3
Processo: 5013832-62.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
297/775)

5013832-62.2019.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013832-62.2019.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MANASSES DE QUENTAL QUINDERE RIBEIRO - CE38243-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial. A sentença extinguiu parcialmente o processo por reconhecimento jurídico do pedido quanto às anuidades de 2014 a 2016 e julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade das anuidades de 2012 e 2013, diante do exercício de cargo público incompatível com a advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC; e (ii) se a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

- No caso, a decisão monocrática negou provimento à apelação com fundamento no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante desta Corte, que reconhece a inexigibilidade de anuidades da OAB durante o período em que o inscrito exerce cargo público incompatível com a advocacia, hipótese que enseja o cancelamento de ofício da inscrição, nos termos do art. 11, IV e §1o, da Lei n. 8.906/1994.

- O agravo interno não enfrenta os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a requerer a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, com fundamento no princípio da colegialidade e no exaurimento das instâncias ordinárias.

- A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência de dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno não conhecido.

Legislação relevante citada: art. 1.021, §1o; CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013832-62.2019.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MANASSES DE QUENTAL QUINDERE RIBEIRO - CE38243-A

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO em face de decisão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC, em relação ao pleito de inexigibilidade das anuidades dos exercícios de 2014 a 2016, ante o reconhecimento jurídico do pedido e, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexigibilidade das anuidades dos exercícios de 2012 e 2013

Alega a agravante que o recurso possui objeto restrito, buscando a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, em prestígio ao princípio da colegialidade e ao exaurimento das instâncias ordinárias. Sustenta inexistir caráter protelatório no manejo do agravo, requerendo o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, bem como a reapreciação da matéria pela Turma.

Pleiteia a submissão do feito ao órgão colegiado para, reformando-se a decisão monocrática, dar provimento ao agravo interno (ID 353084053)

Decorreu in albis o prazo para apresentação de contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

O presente agravo interno não merece ser conhecido.

Consoante o art. 1.021, §1o, do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Trata-se de requisito formal indispensável à admissibilidade do recurso, que impõe ao agravante o ônus de demonstrar, de modo claro e objetivo, o desacerto jurídico da decisão monocrática.

No caso dos autos, a decisão agravada negou provimento à apelação com fundamento no art. 932 do CPC, amparando-se em jurisprudência dominante desta Corte acerca da inexigibilidade de anuidades da OAB no período em que o inscrito exerce cargo público incompatível com a advocacia, nos termos do art. 11, IV e §1o, da Lei n. 8.906/94. A decisão foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação interposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO contra r. sentença proferida em embargos opostos por Gustavo Henrique Teixeira de Oliveira à execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de anuidades dos exercícios de 2012 a 2016, no valor de R$ 8.277,97 (atualizado até 23/10/2017).

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, em relação ao pleito de inexigibilidade das anuidades dos exercícios de 2014 a 2016, ante o reconhecimento jurídico do pedido e, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexigibilidade das anuidades dos exercícios de 2012 e 2013. Condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Custas indevidas, nos termos do artigo 7o, da Lei n. 9.289/1996 (ID 283070670).

Sustenta o apelante, em síntese, que: i) são devidas as anuidades dos exercícios de 2012 e 2013, tendo em vista que a OAB/SP não recebeu qualquer comunicação e/ou informação quanto ao exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional pelo apelado; ii) apesar de o embargante alegar que não exerce advocacia desde 2009, não comunicou tal fato à Comissão de Seleção da OAB nem requereu o cancelamento de sua inscrição; iii) o impedimento para o exercício da advocacia deve ser comunicado pelo profissional, não havendo que se cogitar do cancelamento da inscrição de ofício, visto que a OAB não possui capacidade operacional para verificar os diários oficiais de todos os entes públicos, a fim de verificar se o profissional foi empossado em cargo público incompatível com a advocacia; e iv) a dispensa do pagamento das anuidades ocorre apenas nas hipóteses previstas no Provimento n. 111/2006, o que não se amolda ao caso dos autos.

Requer o provimento do recurso, para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução fiscal em relação às anuidades dos exercícios de 2012 e 2013 (ID 283070674).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. Terceira Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível n. 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária n. 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. Terceira Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de anuidades da OAB em relação ao período de 2012 a 2013, quando o embargante já exercia cargo público tido por incompatível com a advocacia privada, conforme reconhecido na própria apelação.

A exigência de anuidade para fins de exercício profissional encontra fundamento no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício das profissões, atendidas as qualificações legais.

Entretanto, esse direito fundamental também pressupõe a vedação de imposições desproporcionais, arbitrárias ou destituídas de razoabilidade, como seria a cobrança de valores a profissionais legalmente impedidos de exercerem a advocacia.

Nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei Complementar n. 73/1993, a carreira de Procurador da Fazenda Nacional integra a estrutura da Advocacia-Geral da União, sendo composta por cargos efetivos distribuídos em categorias inicial, intermediária e final. Os integrantes dessas carreiras, além de se submeterem ao regime jurídico estatutário previsto na Lei n. 8.112/1990, estão sujeitos a normas específicas de conduta funcional, deveres, proibições e impedimentos próprios da função pública exercida, in verbis:

“Título III

Dos Membros Efetivos da Advocacia-Geral da União

CAPÍTULO I

Das Carreiras

Art. 20. As carreiras de Advogado da União, de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico compõem-se dos seguintes cargos efetivos:

(...)

II - carreira de Procurador da Fazenda Nacional:

a) Procurador da Fazenda Nacional de 2a. Categoria (inicial);

b) Procurador da Fazenda Nacional de 1a. Categoria (intermediária);

c) Procurador da Fazenda Nacional de Categoria Especial (final);”

“CAPÍTULO IV

Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições, dos Impedimentos e das Correições

(...)

SEÇÃO II

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos

Art. 27. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os deveres previstos na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sujeitando-se ainda às proibições e impedimentos estabelecidos nesta lei complementar.

Art. 28. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia-Geral da União é vedado:

I - exercer advocacia fora das atribuições institucionais;”

A vedação contida no art. 28, inciso I, é clara e categórica: aos Procuradores da Fazenda Nacional é proibido exercer advocacia fora das atribuições próprias do cargo. Trata-se de incompatibilidade, decorrente da natureza pública das funções exercidas no âmbito da defesa judicial da Fazenda Nacional.

De outra parte, o artigo 11, inciso IV, combinado com o §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que o ingresso definitivo em atividade incompatível com a advocacia acarreta o cancelamento da inscrição profissional, providência que deve ser adotada de ofício pelo Conselho competente, prescindindo de qualquer iniciativa ou requerimento formal por parte do inscrito:

“Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que:

I - assim o requerer;

II - sofrer penalidade de exclusão;

III - falecer;

IV - passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia;

V - perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição.

§ 1o Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II, III e IV, o cancelamento deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa.” (destaquei)

No caso concreto, é incontroverso que o embargante exerceu, entre os anos de 2009 e 2014, o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, com lotação em Vitória/ES, e que, posteriormente, passou a ocupar o cargo de Juiz Federal. Ambas as funções enquadram-se, de forma inequívoca, nas hipóteses de incompatibilidade, o que afasta, por consequência lógica e jurídica, a possibilidade de exercício da advocacia privada.

Diante disso, não se pode admitir que o embargante, enquanto ocupava o cargo de Procurador da Fazenda Nacional e permanecia inscrito na OAB/ES (ID 283070648), seja compelido ao pagamento de anuidades à OAB/SP.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse e o exercício de cargo público incompatível com a advocacia configuram causa suficiente para o cancelamento de ofício da inscrição na OAB, afastando, por conseguinte, a exigibilidade das anuidades correspondentes ao período de incompatibilidade. O fundamento da inexigibilidade reside na vedação legal ao exercício profissional:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OAB. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL. COBRANÇAS DE ANUIDADES RELATIVAS AO PERÍODO DE INCOMPATIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Correta a sentença ao considerar indevida a cobrança das anuidades em razão da parte embargante, à época do fato gerador, exercer atividade incompatível com a advocacia, nos termos do art. 28, inc. IV, da Lei 8.906/1994, tendo em vista que tal fator gera o cancelamento da inscrição, de ofício, nos expressos termos do art. 11, IV e §1o, do EOAB, sendo irrelevante, pois, a falta de pedido de baixa ou desligamento do quadro da OAB.

2. Recurso de apelação improvido

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024792-77.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/08/2024, DJEN DATA: 26/08/2024, destaquei)

ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO. ANUIDADES INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de pedido de cancelamento da inscrição na OAB pelo advogado que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia.

2. O art. 11, §1o, da Lei 8.906/1994 prevê que o cancelamento deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa, quando o advogado passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia.

3. As hipóteses de incompatibilidade estão listadas no art. 28 da Lei 8.906/1994 e contemplam a ocupação do cargo de delegada de polícia.

4. Assim, por expressa previsão legal, caberia à OAB cancelar de ofício a inscrição da advogada, havendo ou não requerimento específico ou comunicação formal. Precedentes (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000263-21.2020.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 06/09/2022, DJEN DATA: 14/09/2022 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000567-09.2019.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 13/10/2021, Intimação via sistema DATA: 19/10/2021).

5. Por fim, quanto ao dano moral, resta configurado o ato ilícito (a cobrança indevida de anuidades), do qual decorreu diretamente o dano sofrido pela autora (protesto dos títulos inexigíveis). O valor arbitrado — R$5.000,00 — é adequado para a reparação do dano sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

6. Apelação desprovida. Majorados para 11% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, mantida a base de cálculo.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002674-56.2020.4.03.6328, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 30/11/2022, DJEN DATA: 02/12/2022, destaquei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADESOAB. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OFÍCIO. EXERCÍCIO EM CARGO INCOMPATÍVEL. AGENTE VISTOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A pretensão de cobrança da OAB/SP se refere às anuidades de 2013 a 2017, sendo que em 2003 o embargante assumiu o cargo de agente vistor, cargo incompatível com a advocacia e que acarreta o cancelamento de sua inscrição, nos termos dos artigos 11, IV e 28, VII, ambos da Lei 8.906/94.

2. A posse em cargo público incompatível com o exercício da advocacia consubstancia hipótese de cancelamento de ofício da inscrição nos quadros de advogados, tornando prescindível a discussão acerca da prova de requerimento nesse sentido pela embargante.

3. Conquanto tenha passado a exercer atividade incompatível com a advocacia, nos termos do art. 28 do EAOAB, cessa a exigibilidade do pagamento das respectivas anuidades, ainda que não tenha havido solicitação formal do cancelamento pelo interessado junto à respectiva seccional.

4. Inexigível a cobrança das anuidades de 2013 a 2017 do agente vistor.

5. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011407-62.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 29/11/2021, destaquei)

A tese sustentada pela OAB/SP de que somente haveria desobrigação se houvesse comunicação expressa por parte do inscrito desconsidera o comando imperativo do §1o do art. 11 da Lei n. 8.906/1994, que impõe ao Conselho competente o dever legal de proceder ao cancelamento da inscrição quando tomar ciência da existência da situação de incompatibilidade.

A alegação de “impossibilidade prática” de monitoramento das incompatibilidades por parte da OAB não afasta a incidência da norma legal expressa, tampouco constitui excludente de responsabilidade para a entidade fiscalizadora. Cabe-lhe, por força do art. 11, §1o, agir de ofício quando constatada, por qualquer via, a presença da condição legal que impede o exercício da advocacia.

É irrelevante, pois, a ausência de requerimento formal de cancelamento pelo embargante. O exercício da atividade pública incompatível impõe a cessação dos efeitos da inscrição e afasta a obrigação de pagamento da anuidade.

Reconhecida, portanto, a inexigibilidade das anuidades cobradas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Intime-se.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

No presente agravo interno, contudo, a agravante não enfrenta os fundamentos adotados na decisão monocrática. Não há impugnação específica quanto à aplicação do art. 932 do CPC, tampouco quanto à existência de jurisprudência consolidada nesta Corte sobre a matéria, ou mesmo quanto à interpretação conferida ao art. 11, §1o, do Estatuto da Advocacia.

Ao contrário, a própria agravante reconhece a existência de entendimento predominante contrário à sua tese e declara expressamente que o objetivo do recurso é apenas provocar o pronunciamento do órgão colegiado, para fins de exaurimento da instância ordinária e preservação do princípio da colegialidade.

Tal postura não se compatibiliza com a exigência legal de impugnação específica. O agravo interno não se presta a mero pedido de reapreciação automática pelo colegiado, sendo imprescindível a demonstração concreta de erro, omissão ou inadequação da decisão singular.

A ausência de impugnação específica aos motivos determinantes do decisum configura vício formal insanável, que impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e deficiência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em embargos à execução de título extrajudicial. A sentença extinguiu parcialmente o processo por reconhecimento jurídico do pedido quanto às anuidades de 2014 a 2016 e julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade das anuidades de 2012 e 2013, diante do exercício de cargo público incompatível com a advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC; e (ii) se a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

- No caso, a decisão monocrática negou provimento à apelação com fundamento no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante desta Corte, que reconhece a inexigibilidade de anuidades da OAB durante o período em que o inscrito exerce cargo público incompatível com a advocacia, hipótese que enseja o cancelamento de ofício da inscrição, nos termos do art. 11, IV e §1o, da Lei n. 8.906/1994.

- O agravo interno não enfrenta os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a requerer a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, com fundamento no princípio da colegialidade e no exaurimento das instâncias ordinárias.

- A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência de dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno não conhecido.

Legislação relevante citada: art. 1.021, §1o; CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheço do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão